Tribunal: TJDFT
Processo: 0735129-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. FASE DE IMPLANTAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. O sistema SNIPER busca facilitar a localizar bens e ativos a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais. 1.1 Ocorre que, o referido sistema se encontra em fase de implantação e seu banco de dados ainda não está completo, consoante informações constante no site do CNJ, que aponta que os dados ainda estão processo de integração.
2. No caso concreto, já foram realizadas diligências pelo Juízo de primeira instância, em cooperação com a exequente, mediante pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF, as quais se mostram infrutíferas, o que reforça, por ora, a inutilidade do pedido de consulta via sistema SNIPER.
3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.